Tribunal: TJBA
Processo: 8016488-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016488-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DILMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET) NO PERCENTUAL DE 125%. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES E ESCLARECIMENTO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame O Estado da Bahia opôs Embargos de Declaração contra o acórdão que concedeu a segurança para a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% para policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base em posto imediatamente superior. O embargante alega omissão quanto à compensação de parcelas eventualmente pagas administrativamente e à necessidade de clareza sobre os índices de correção monetária e juros de mora. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por protelação. II. Questão em discussão A necessidade de expressa ressalva para compensação de valores de CET eventualmente já pagos na via administrativa. III. Razões de decidir Embora o acórdão embargado tenha sido claro quanto ao direito do impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, em razão de seu caráter genérico e da paridade com os servidores da ativa, mostra-se pertinente acolher parcialmente os embargos. O acolhimento tem o fito de integrar a decisão, sem conferir efeitos modificativos, evitando-se o enriquecimento sem causa. É imperativo que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, sejam abatidos ou compensados quaisquer valores que o Estado da Bahia comprove já ter pago administrativamente ao impetrante sob o mesmo título da CET, impedindo-se o pagamento em duplicidade. No tocante à atualização monetária e aos juros de mora, reitera-se que a incidência deve seguir a Taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Tal índice já engloba tanto os juros quanto a correção monetária em um único fator para as condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplicando-se a partir da data da citação ou notificação da autoridade coatora. Quanto ao pedido de aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, formulado pelo impetrante, impõe-se a sua rejeição. A oposição dos embargos de declaração pelo Estado da Bahia, buscando esclarecimentos sobre ajustes de cálculos e para fins de prequestionamento, não configura intuito manifestamente protelatório, afastando a sanção prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Os embargos de declaração são conhecidos e acolhidos, apenas para fins de esclarecimento e integração da decisão, mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus demais termos. Tese de julgamento: "1. Em condenações da Fazenda Pública, valores eventualmente pagos administrativamente sob o mesmo título devem ser compensados na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 2. A atualização monetária e os juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública seguem a Taxa SELIC, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, que engloba ambos os encargos em um único índice. 3. Não configura intuito protelatório a oposição de embargos de declaração para fins de esclarecimento de cálculos e prequestionamento, inviabilizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Código de Processo Civil, art. 1.026, § 2º; Lei Estadual (BA) nº 7.990/2001, arts. 92, III, 110-B, 110-D e 121. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8016488-39.2024.8.05.0000.1.EDCiv, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado EDILMARIO FERREIRA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R10-07